Tribunal: STF
Processo: HC 263054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU PRONUNCIADO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DESPROPORCIONALIDADE NO TEMPO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA: DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA; GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME; PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.10.2025, por Thiago Trefiglio Rocha e outro, advogados, em benefício de Pedro Augusto de Oliveira Camilo, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 1.030.281/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente, em 14.11.2023, depois de representação da autoridade policial, pelo crime de homicídio qualificado tentado (inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), ocorrido em 2.9.2023 (fls. 49-61; 513-514, e-doc. 2). O mandado prisional foi cumprido em 22.11.2023 (fl. 119, e-doc. 2). 



    3. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em desfavor do paciente e dois corréus e recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Caçapava/SP, em 5.12.2023, pelos fatos assim narrados:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 
02 de setembro de 2023, por volta das 03h, no Residencial Amor, Borda da Mata, nesta cidade e comarca, PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMILO, vulgo ‘Pedrinho’, menor de vinte e um anos, qualificado a fls. 25, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Luis Leandro dos Santos Moreira, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, OTÁVIO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, vulgo ‘Alemão’, menor de vinte e um anos, qualificado a fls. 30, e MATHEUS DE OLIVEIRA, vulgo ‘Miséria’, qualificado a fls. 30, concorreram, de qualquer modo, para o crime de homicídio qualificado tentado acima indicado. 



    Segundo o apurado, ocorria um ‘fluxo’ em local denominado ‘Pico do Amor’, onde estava a vítima, acompanhada de sua companheira e de amigo, todos encostados em um carro. Passaram pelo local os denunciados, a bordo do carro de PEDRO AUGUSTO. PEDRO AUGUSTO, OTÁVIO HENRIQUE e MATHEUS DE OLIVEIRA desceram do veículo e foram ao encontro da vítima. PEDRO AUGUSTO intimidou a vítima e, ato contínuo, sem que a vítima pudesse esboçar reação, desferiu disparo no pescoço de Luis Leandro (recurso que dificultou a defesa do ofendido). 



    Os denunciados OTÁVIO HENRIQUE e MATHEUS DE OLIVEIRA prestaram auxílio material e moral ao executor PEDRO AUGUSTO, na medida em que foram com ele à procura da vítima. Encontrando-a, abordaram-na. Após PEDRO AUGUSTO efetuar disparo de arma de fogo no pescoço da vítima, todos deixaram, juntos, o local, a evidenciar o dolo de todos os denunciados em matar o ofendido. PEDRO AUGUSTO, com a companhia de OTÁVIO HENRIQUE e MATHEUS DE OLIVEIRA contou com o apoio e estímulo necessários para abordagem à vítima, execução do disparo e fuga do local do crime. 



    Luis Leandro foi socorrido pelo amigo e levado ao hospital, onde, após procedimentos médicos, foi salvo. No entanto, apresenta tetraplegia decorrente do disparo de arma de fogo em cervical” 
(fls. 98-99, e-doc. 2). 



    4. Em 2.4.2024, o juízo de origem determinou o desmembramento dos autos eletrônicos em relação a um dos corréus (fls. 174-176, e-doc. 2). 



    5. O paciente foi pronunciado na Ação Penal n. 1500664-42.2023.8.26.0101, em 30.7.2024, pelo crime de homicídio qualificado tentado, mantida a custódia preventiva na sentença (fls. 391-392, e-doc. 2). 



    6. Contra a decisão de pronúncia foi interposto o Recurso em Sentido Estrito n. 0001937-96.2024.8.26.0101 no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovido pela Câmara Criminal, em 4.12.2024. O acórdão transitou em julgado, em 8.1.2025, com baixa definitiva, em 15.1.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual). 



    7. Foi requerido ao juízo de origem revogação da prisão preventiva do paciente ou imposição de cautelares diversas, para tanto se alegando excesso de prazo e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Em 22.5.2025, o pedido foi indeferido pelo Magistrado (fls. 455-457, e-doc. 2). 



    8. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2232189-42.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, com alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores, além de desproporcionalidade da prisão. Em 19.8.2025, a Câmara Criminal denegou a ordem, em ato com esta ementa: 



    “Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Tentativa de Homicídio Qualificado. Ordem denegada. 



    I. Caso em Exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Augusto De Oliveira Camilo, preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão indeferido. Alega-se ausência de requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da custódia e excesso de prazo. 



    II. Questão em Discussão 



    2. Consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A prisão preventiva foi mantida em face da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, que teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, deixando-a tetraplégica. 



    4. Medidas cautelares alternativas são insuficientes, e não há semelhança manifesta com o caso apreciado pelo STJ no AgRg no HC nº 726.508/RJ. 



    5. Considerando o tempo de prisão transcorrido, o retrospecto processual, a Súmula nº 21 do C. STJ, a atual fase do processo e a pena em abstrato do delito, não se constata ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    6. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito. 2. Medidas cautelares alternativas são inadequadas ao caso. Legislação Citada: CP, art. 121, § 2º, IV, c.c. art. 14, II. CPP, art. 282, I e II. 



    Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC 726.508/RJ” (fl. 12, e-doc. 2).



    9. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento do Habeas Corpus n. 2232189-42.2025.8.26.0000, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.030.281/SP. Em 28.8.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações aos órgãos de origem e deu vista ao Ministério Público Federal (e-doc. 3). 



    10. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, impetrado menos de dois meses após a determinação de instrução do feito no Superior Tribunal de Justiça.



    Os impetrantes afirmam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, alegando excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar, ausência de fundamentos idôneos e de contemporaneidade da prisão. 



    Alegam desproporcionalidade no tempo da prisão preventiva do paciente, argumentando não ser possível, “em hipótese alguma, configurar uma antecipação da pena [a] prolongada custódia de Pedro, que se estenderá por 841 dias até a data do júri” (fl. 6, e-doc. 1). Buscam revogação da prisão ou, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Ressaltam que, decorrido aproximadamente um mês desde a prolação da referida decisão do STJ, e mesmo após a reiteração da solicitação de informações em 17 de setembro de 2025 (e-STJ Fl. 500), o Juízo de primeiro grau não prestou as informações requisitadas. 



    6. Esta morosidade na remessa de dados essenciais para a instrução do writ do STJ demonstra uma ineficiência que agrava o quadro de excesso de prazo, impactando diretamente o direito de liberdade do Paciente” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustentam que a “situação é agravada por diversos fatores que apontam para a ineficiência e inércia do aparelho estatal: a) Inação da Instância Inferior: O Juízo de primeiro grau deixou de prestar as informações solicitadas pelo Superior Tribunal de Justiça por um mês, mesmo após reiteração, procrastinando o andamento do Habeas Corpus naquele Tribunal. (...). b) Dificuldades Burocráticas Pós-Pronúncia: (...) houve ‘IMPOSSIBILIDADE NO CUMPRIMENTO PARA REDISTRIBUIÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI’ e a ‘EQUIPE DO SUPORTE NÃO CONSEGUIU SANAR O PROBLEMA’, sugerindo o ‘DESAPENSAMENTO COMO ÚNICA SOLUÇÃO’. (...) c) Data Abusivamente Distante para o Júri: A designação do júri para 12 de março de 2026 é um lapso temporal inaceitável. (...) d) Inaplicabilidade da Súmula 21 do STJ a Título Absoluto: Embora a Súmula 21 do STJ estabeleça que a alegação de excesso de prazo é superada após a pronúncia, tal entendimento não pode servir de escudo para ineficiências processuais manifestas que levam a prazos irrazoáveis na fase pós-pronúncia” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Informam que a vítima faleceu, posteriormente, “por causas alheias ao processo. 19. Esse fato, de conhecimento das instâncias ordinárias e do STJ, torna obsoletos e desprovidos de sentido os fundamentos da prisão preventiva relacionados à proteção da vítima ou da instrução criminal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “para crimes hediondos, um réu primário (como o Paciente, segundo a defesa) poderia ter a progressão de regime após o cumprimento de 40% da pena, mesmo que a pena mínima para homicídio qualificado fosse de 12 anos, 40% corresponderia a 4,8 anos, ou aproximadamente 1752 dias, o que não é o caso dos autos, uma vez que a imputação é de tentativa de homicídio. 24. Contudo, em uma análise de pena em abstrato mais branda, como uma condenação a 4 anos, a progressão se daria em 585 dias” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) – A concessão da medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMILO, a fim de que possa aguardar o julgamento do mérito do presente writ em liberdade, ainda que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, como: - Comparecimento periódico em juízo; - Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; - Proibição de manter contato com testemunhas ou familiares (se houver e for pertinente); - Monitoramento eletrônico; 



    b) – Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar e reconhecendo o flagrante constrangimento ilegal a que o Paciente está submetido” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator no Habeas Corpus n. 1.030.281/SP, que, em 28.8.2025, indeferiu medida liminar requerida, requisitou informações à origem e encaminhou os autos eletrônicos ao Ministério Público Federal. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    13. Pretende-se revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Alega-se ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade no tempo em que se alonga a custódia preventiva. Argumenta-se, ainda, que o excesso de prazo na prisão do paciente seria pela “ineficiência e inércia do aparelho estatal” e que o falecimento posterior da vítima, “por causas alheias ao processo”, cessaria os motivos ensejadores da cautelar (fls. 4-5, e-doc. 2). 



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que a prisão preventiva do paciente, levada a efeito em 22.11.2023 (fl. 119, e-doc. 2), foi decretada pelo apontado crime de homicídio qualificado tentado, com fundamento na defesa da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do agente, na aplicação da lei penal e na garantia da instrução processual. Foi realçada pelo Magistrado a necessidade de assegurar a “integridade física e psicológica da vítima, familiares, testemunhas e terceiros, (...) “além da noticiada tentativa de intimidação específica, as próprias imagens presentes nos autos demonstram (cognição sumária, uma vez mais) que esse propósito ameaçador geral é recorrente” (fl. 120, e-doc. 2). 



    15. A prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem na decisão de pronúncia, pelo apontado crime de homicídio qualificado tentado, pelos motivos subsistentes no decreto prisional (fls. 377-392, e-doc. 2). 



    16. O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo juízo de origem, que realçou: pronunciado o réu, estaria superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Assentou-se a insuficiência da “substituição por outras cautelares, eis que a referida compatibilidade também não foi especificamente comprovada pela defesa (v.g. as tornozeleiras eletrônicas disponíveis não possuem alertas de aproximação, tampouco obstam outras formas intimidatórias remotas, evidentemente indisponíveis enquanto recolhido o réu no estabelecimento prisional” (fl. 457, 
e-doc. 2). 



    17. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2232189-42.2025.8.26.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual reafirmou a necessidade da custódia cautelar e a inviabilidade da substituição por outras medidas cautelares (fls. 14-16, 
e-doc. 2).



    18. Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Sebastião Reis Júnior assentou não ter sido evidenciado manifesto constrangimento ilegal para deferimento da medida liminar requerida pelos impetrantes. Confiram-se trechos da decisão pela qual indeferida a liminar, com citação do acórdão de segunda instância pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 2232189-42.2025.8.26.0000:



    “Com efeito, busca a impetração a revogação da prisão cautelar imposta e mantida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca do Caçapava/SP, ao argumento de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa; da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva; e da falta de contemporaneidade. Afirma que a prisão preventiva perdura por mais de 643 dias, sem que o julgamento tenha sido pautado, configurando a mora processual. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    Os autos foram a mim conclusos por prevenção do HC 
n. 879.092/SP e HC n. 925.714/SP. 



    É o relatório. 



    À primeira vista, não há como extrair dos autos a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida.



    Num juízo de cognição preliminar, embora os autos estejam com a instrução deficiente em razão da ausência do decreto prisional, não há como afastar, de plano, a conclusão do Tribunal a quo de que estão preenchidos os requisitos necessários da segregação cautelar, sobretudo após a rápida leitura da ementa da decisão combatida (fls. 13/14 – grifo nosso):



    [...] Após a instrução, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP, a ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e mantida sua custódia por decisões fundamentadas (fls. 369/384, 425 e 447/449). 



    Com efeito, o paciente permaneceu preso durante a instrução e os motivos que ensejaram sua custódia são reforçados com a sentença de pronúncia. 



    Ademais, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta, pois o paciente teria tentado matar a vítima, com recurso que dificultou a sua defesa, com um disparo de arma de fogo que atingiu seu pescoço, deixando-a tetraplégica e denotando periculosidade, além da informação de que houve tentativa de intimidá-la após os fatos. 



    Assim, não se constata constrangimento ilegal na manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. 



    Neste contexto, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas ao caso (art. 282, I e II, do CPP), bem como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis. 



    [...] Consta que o paciente está preso preventivamente desde 22/11/2023 e a sentença de pronúncia foi prolatada em 30/07/2024. 



    Após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que transitou em julgado em 08/01/2025, os autos foram redistribuídos para o Tribunal do Júri em 03/07/2025, devido à dificuldade na obtenção do termo de recurso/renúncia assinado pelo corréu Otávio. Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público se manifestou em 07/07/2025 e a Defesa do paciente em 04/08/2025, estando os autos aguardando a intimação do Advogado Dativo do corréu Otávio (fls. 416, 418, 422, 443/464 na origem).



    A motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 



    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a. 



    Solicitem-se informações atualizadas ao Juízo da Vara Criminal da comarca de Caçapava/SP a respeito da situação do paciente e da atual situação do processo, as quais deverão ser remetidas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Depois de prestadas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 3). 



    19. Conquanto alongado o período de prisão preventiva do paciente, o pedido apresentado pelos impetrantes não revela elementos que permitam o êxito do pleito apresentado no Supremo Tribunal Federal.



    20. Diferente do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva do paciente não foi decretada apenas com fundamento na necessidade de resguardar-se a proteção da vítima, que veio a falecer posteriormente, de acordo com suas alegações na inicial deste habeas corpus. 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada, e mantida na decisão de pronúncia, com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, sendo evidenciada a periculosidade do agente, na aplicação da lei penal e na garantia da instrução processual. 



    Enfatizou-se a gravidade concreta do delito e a necessidade de assegurar a “integridade física e psicológica da vítima, familiares, testemunhas e terceiros, (...) “além da noticiada tentativa de intimidação específica, as próprias imagens presentes nos autos demonstram (cognição sumária, uma vez mais), que esse propósito ameaçador geral é recorrente” (fl. 120, e-doc. 2). 



    21. Pelo demonstrado nestes autos eletrônicos, o Tribunal estadual manteve a decisão do Juiz que negou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. Foi considerada a periculosidade do agente, “pois o paciente teria tentado matar a vítima, com recurso que dificultou a sua defesa, com um disparo de arma de fogo que atingiu seu pescoço, deixando-a tetraplégica e denotando periculosidade, além da informação de que houve tentativa de intimidá-la após os fatos” (fl. 14, e-doc. 2). 



    Os fundamentos adotados para a constrição cautelar da liberdade foram tidos como subsistentes na reavaliação da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. A segregação cautelar do paciente tem fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.950-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados. Não cabimento. Pronunciado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Mera reiteração dos fundamentos veiculados no recurso ordinário. Agravo não provido. 



    1. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa’ (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 



    2. Segundo o STJ, o agravante teria levado os corréus até onde se encontrava a vítima, depois teria ajudado na fuga deles, bem como teria encurralado a vítima, permitindo que ela fosse agredida até a morte. 



    3. O Supremo Tribunal Federal considera que, no caso de o réu permanecer preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada.



    5. Agravo regimental não provido” (RHC n. 217.486-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APONTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. PORTADOR DE DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta. 



    2. Ausente demonstração da impossibilidade, na unidade prisional, de atendimento médico de preso que sofre de problemas de saúde (diabetes e hipertensão arterial), não cabe a revogação da custódia preventiva. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.565-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022). 



    22. Também quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na manutenção da custódia cautelar. A necessidade atual de segregação preventiva do paciente foi reafirmada pelas instâncias ordinárias, porque evidenciado o atendimento das exigências legais, pelas circunstâncias do caso, pela gravidade concreta do delito e por permanecerem os motivos ensejadores do decreto prisional. 



    A fundamentação das instâncias ordinárias afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e não torna a custódia execução provisória da pena, o que é negado no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, DJe 12.11.2020. 



    É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.3.2019).



    Reitere-se que o juízo de origem considerou, no decreto da prisão preventiva, além da periculosidade do agente, a gravidade concreta do delito, a necessidade de assegurar a “integridade física e psicológica da vítima, [mas também de seus] “familiares, testemunhas e terceiros, (...) “além da noticiada tentativa de intimidação específica, as próprias imagens presentes nos autos demonstram (cognição sumária, uma vez mais), que esse propósito ameaçador geral é recorrente” (fl. 120, e-doc. 2). 



    23. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    24. Anote-se não se ter como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.244-AgR, Relatora a Ministra Cármen lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    25. Quanto à desproporcionalidade pelo tempo da manutenção da prisão preventiva do paciente, as instâncias ordinárias ressaltaram estar superada a pretensão, por ter sido proferida a decisão de pronúncia. 



    Na espécie, não é de se desconhecer a gravidade do quadro descrito nem o tempo passado desde o decreto de prisão cautelar do paciente, ocorrido em 22.11.2023 (fl. 119, e-doc. 2). O cenário descrito não permite, entretanto, concluir-se por teratologia ou ilegalidade manifesta, que poderiam autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    Embora alongado o tempo de tramitação do processo e da prisão preventiva do paciente, é de se considerarem a gravidade concreta do delito imputado, as peculiaridades do caso, o desmembramento do processo em relação a um corréu e os diversos incidentes processuais. Ao afastar o alegado excesso de prazo suscitado pelos impetrantes, o Tribunal de origem assentou:



    “Consta que o paciente está preso preventivamente desde 22/11/2023 e a sentença de pronúncia foi prolatada em 30/07/2024. Após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que transitou em julgado em 08/01/2025, os autos foram redistribuídos para o Tribunal do Júri em 03/07/2025, devido à dificuldade na obtenção do termo de recurso/renúncia assinado pelo corréu Otávio. Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público se manifestou em 07/07/2025 e a Defesa do paciente em 04/08/2025, estando os autos aguardando a intimação do Advogado Dativo do corréu Otávio (fls. 416, 418, 422, 443/464 na origem)” (fl. 15, e-doc. 2). 



    Ademais, a sessão plenária do Tribunal do Júri já foi designada para o dia 12.3.2026.



    26. Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    27. Pelo demonstrado nas decisões das instâncias antecedentes, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do caso, sendo empregados esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível 
cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem devida co